Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707708-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUBER PAIVA MORAIS REGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAUBER PAIVA MORAIS REGES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID n.o 184129345, PJe-1) que, nos autos da Ação n.o 0700243-37.2024.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por não se encontrar evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em suas razões recursais (ID n.o 56305026), o agravante busca inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por não ter condições de suportar possível condenação em honorários sucumbenciais (caso reste vencido na demanda), tanto é que juntou o preparo do recurso. Para tanto, anexa aos autos declaração de hipossuficiência e últimos contracheques. No mérito, sustenta que passou no concurso para o cargo de enfermeiro da família, Código 602, com 10 vagas imediatas e formação de cadastro reserva (edital n.o 08 de 05/03/2018), restando classificado na posição 814a. Alega que o concurso teve a validade prorrogada até 02/06/2024. Acrescenta que o último candidato nomeado foi em meados de 24/06/2022, alcançando até a colocação da 812a posição, sendo que 29 nomeados não tomaram posse. Assevera que, mesmo com a validade do concurso ainda em andamento, o ente distrital realizou novo concurso em 10/06/2022, conforme o edital n.o 28, para o mesmo cargo, onde foram nomeados 241 enfermeiros, preterindo, assim, a colocação do agravante e dos demais aprovados no concurso anterior. No primeiro grau, o d. Magistrado a quo acabou por indeferir o pedido liminar, sob o fundamento de “não se encontrar evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação”, ante a demora do agravante em buscar o direito pleiteado de imediato. Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo com o fim de reformar a decisão agravada para que seja concedida a antecipação da tutela recursal “para determinar que seja reservada vaga ao Agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital n.o 08/18 e seguintes”. Fundamenta não haver qualquer prejuízo para a parte agravada e que o seu direito se encontra resguardado na jurisprudência do c. STJ e também desta e. Corte de Justiça, em razão do prazo final da validade do concurso, que se encerra no início do mês de junho deste ano. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 56305032). É o relatório. DECIDO: Inicialmente, o agravante busca a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por não ter condições de suportar possível condenação em honorários sucumbenciais (caso reste vencido na demanda), tanto é que juntou o preparo do recurso. Para isso, anexa aos autos declaração de hipossuficiência e últimos contracheques. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID n.o 56305033) goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que o agravante é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF (técnico de enfermagem), auferindo renda liquida de aproximadamente R$ 5.200,00, além de trabalhar em outra empresa, auferindo em torno do mesmo valor. É casado e possui dois filhos menores. Contudo, embora o valor bruto da remuneração, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Dito isso, é possível perceber a presença dos descontos de 2 (dois) empréstimos no contracheque do recorrente, que, aliados a outros elementos do processo, corroboram a hipossuficiência do agravante e a impossibilidade de, no momento, arcar com os honorários advocatícios (em caso de insucesso) sem prejuízo de seu sustento, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão. Assim sendo, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. No que diz respeito ao pedido principal, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso dos autos, o d. Juízo a quo indeferiu a tutela pleiteada ao argumento, em síntese, de falta de urgência, quando fundamentou: “Obvia-se que a ré abriu o novo concurso, objurgado pela parte autora, em 25/03/2022, todavia esta só propôs a ação em janeiro de 2024, o que afasta a alegada urgência. Nesse toar, o requisito temporal para a concessão das tutelas de urgência, qual seja, o risco de dano, não se faz presente no caso em análise, posto que o alegado dano incrementou-se com a demora da própria parte no ajuizamento da ação, o que indica que pode ela aguardar o contraditório judicial. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial.” (Grifei) Compulsando os autos do processo originário, não obstante as alegações do agravante tenham relevância, e embora vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado, o deferimento liminar resta prejudicado, pois isso demandaria o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. Aliado a isso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque não há que se falar em urgência, uma vez que o próprio agravante tardou em buscar o direito reclamado, como restou fundamentado. Não há prejuízo algum ao agravante em aguardar pelo menos a manifestação da parte agravada, com a apresentação de suas contrarrazões. Isso porque, o prazo final do concurso se encerra apenas em meados de junho deste ano. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA apenas para conceder ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador